Tribunal: TJES
Processo: 5006064-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006064-10.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRACELIA PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: GLADISTON ANTUNES MENDES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
LIMINAR.
COMODATO VERBAL. DOAÇÃO.

RECURSO

conhecido e

DES
provido
.

I -
T
ratando-se de
a
ção
p
ossessória, incumbe ao
a
utor comprovar (I) a sua posse, (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (III) a data da turbação ou do esbulho, (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou (V) a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 927, do CPC/73, com correspondência no artigo 561, do CPC/15,
sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil.

I
I – Verificou-se a
comprovação da transmissão da posse do imóvel ao autor/agravado,
seja em razão da doação realizada por seu genitor em seu favor como pelas inúmeras declarações que dão conta que reside no imóvel desde tenra idade
,
muito antes da própria doação,
tendo a perda desta ocorrido
em junho de 2021
, portanto, a menos de ano e dia (
artigo 558,
caput
, do CPC/15
)
,
por esbulho praticado pel
a
agravante no momento em que est
a
se recusou a
realizar a desocupação
do bem;

elementos que preenchem os critérios do rito especial previsto nos artigos 561 e 562, do CPC/15.

I
II - U
ma vez findo o contrato de comodato verbal outrora existente entre as partes, a resistência imposta pel
a
agravante em deixar o bem após
regularmente
comunicad
a
ensejou na transmudação da sua posse de justa para injusta, amparando a liminar reintegratória concedida em primeiro grau de jurisdição.

I
V
–
Agravo de instrumento

conhecido e

desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006064-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRACELIA PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: GLADISTON ANTUNES MENDES

JUÍZA: DRA. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de recurso interposto em razão de decisão que deferiu pedido liminar para reintegrar o ora agravado na posse de bem imóvel que teria sido esbulhado pela ora agravante, conferindo o prazo de quinze dias para sua desocupação voluntária.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz, em suma, que diversamente do agravado, reúne provas que corroboram seu direito possessório sobre o bem imóvel objeto da ordem reintegratória em questão.

Em decisão inaugural

restou
deferid
a
a tutela urgencial perseguida neste recurso
para determinar a suspensão da ordem reintegratória emanada no feito de origem em desfavor da agravante.

Sem c
ontrarrazões,
a despeito de intimada a parte agravada
.

D
e pronto, entendo importante pontuar que subsidie
i
o deferimento da
tutela urgencial
perseguida, sobretudo,
diante
das sabidamente nefastas consequências advindas de
modificações inadvertidas do estado possessório de bens imóveis, eis que, mesmo judicialmente, não se há de gerar seguidas inversões, haja vista os prejuízos que daí sempre decorrem. Todavia, a análise mais detida dos autos me convenceu de que
a pretensão vertida nesta irresignação
não merecer prosperar.

Cumpre historiar que o processo originário, consistente em AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, foi ajuizado pelo agravado visando a desocupação de imóvel no qual
a
recorrente
reside e recusou-se a deixá-lo.

Segundo consta da exordial,
a
agravante,
suposta
namorada
do
irmão do autor/
agravado
, foi permitido permanecer habitando no imóvel em situação de comodato. Entretanto, após o falecimento do
seu irmão
,
o agravado
notific
ou

a
agravante para que desocupasse o bem, requerimento que não fora atendido.

Com efeito
, tratando-se de
a
ção
p
ossessória, incumbe ao
a
utor comprovar
(I)
a sua posse,
(II)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu,
(III)
a data da turbação ou do esbulho,
(IV)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou
(V)
a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 927, do CPC/73, com correspondência no artigo 561, do CPC/15,
sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil.

Examinados os autos, verifico,
com as ressalvas afetas ao momento em que o processo originário se encontra,

a comprovação da transmissão da posse do imóvel ao autor/agravado
seja em razão da doação realizada por seu genitor em seu favor como pelas inúmeras declarações que dão conta que reside no imóvel desde tenra idade
,
muito antes da própria doação,
tendo a perda desta ocorrido
em junho de 2021
, portanto, a menos de ano e dia (
artigo 558,
caput
, do CPC/15
)
,
por esbulho praticado pel
a
agravante no momento em que est
a
se recusou a
realizar a desocupação
do bem;

elementos que preenchem os critérios do rito especial previsto nos artigos 561 e 562, do CPC/15.

Quadra registrar que a alegação recursal segundo a qual o bem teria sido
construído pela agravante e o irmão falecido do agravado
carece de substrato probatório mínimo, o que reforça a tese autoral de mero comodato
verbal
.

Aliás, importante pontuar que a escritura pública declaratória que atestaria a suposta união estável entre a agravante e o irmão do agravado fora realizada após o seu falecimento.

Desta forma, uma vez findo o contrato de comodato verbal outrora existente entre as partes, a resistência imposta pel
a
agravante em deixar o bem após
regularmente
comunicad
a
ensejou na transmudação da sua posse de justa para injusta, amparando a liminar reintegratória concedida em primeiro grau de jurisdição.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça não destoa do entendimento ora firmado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A LIMINAR - CONTRATO VERBAL DE COMODATO – NOTIFICAÇÃO REALIZADA - ESBULHO CARACTERIZADO – RECURSO IMPROVIDO.
1-
A doação de bem imóvel é ato que demanda forma própria, qual seja, celebração de escritura pública ou instrumento particular, nos termos do artigo 541 do Código Civil.
2- Das provas constantes dos autos, a posse dos agravantes decorre de contrato verbal de comodato realizado entre as partes litigantes, de modo que, após a regular notificação extrajudicial para desocupação, a não devolução do imóvel transformou a posse dos recorrentes em injusta. 3 - O contrato de comodato verbal por tempo indeterminado encerra-se pela manifestação de vontade unilateral do comodante, sendo dever do comodatário, quando notificado, devolver a coisa requerida. 4-
No que cinge ao eventual direito de indenização pelas benfeitorias realizadas pelos agravantes no imóvel, e ao direito de retenção, essa matéria ainda será analisada pelo magistrado de piso, não podendo ser abordada neste momento processual, sob pena de supressão de instância, bem como pela necessidade de dilação probatória.
5-
No caso em tela os requisitos da tutela liminar possessória seguirá o rito especial, tendo em vista que o esbulho ocorreu dentro do prazo de um ano e um dia.
6 -
Recurso improvido.”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 42169000017, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2016, Data da Publicação no Diário: 28/03/2016)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO NÃO ATENTIDA. ESBULHO CONFIGURADO.
1. -

Com a morte do proprietário foram transmitidas aos herdeiros a posse e a propriedade do bem que até então era do extinto (art. 1.784, do CC) e que estava cedido em comodato verbal, de modo que o não atendimento da notificação extrajudicial enviada ao comodatário reclamando a desocupação do imóvel evidencia a rescisão do contrato de comodato. Assim sendo, a resistência do comodatário em deixar o imóvel denota a posse injusta sobre o bem e justifica a reintegração liminar do espólio na posse, nos termos dos arts. 561, 562 e 563 do CPC.

2. -
Recurso provido.”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 24179000880, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 15/09/2017)

Diante de tal cenário, corroboro o excerto da decisão agravada no qual consigna-se que
“
O requerente anexou diversos documentos comprovando que reside no imóvel desde a tenra idade, bem como a doação realizada por seu genitor, demonstrando que exercia a posse sobre o imóvel. Demon
s
trou ainda a data do esbulho praticado, eis que a notificação foi encaminhada na data de junho de 2021”.

À luz do exposto
,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.